Tribunal: TJPA
Processo: 0007693-39.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007693-39.2017.8.14.0401

APELANTE: FELIPE AUGUSTO DA SILVA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007693-39.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: FELIPE AUGUSTO DA SILVA DAMASCENO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO NA MODALIDADE TENTADA.
DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA FURTO por ARREBATAMENTO NA MODALIDADE TENTADA, HAJA VISTA QUE ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RECORRENTE AGIU MEDIANTE AMEAÇA COM A VÍTIMA, E, ASSIM, CUMPRINDO OS ELEMENTARES DO TIPO A ELE INCRIMINADO.
NO MESMO SENTIDO, NÃO SE CARACTERIZA A TENTATIVA DO DELITO, APESAR DA DEFESA
TENTAR SUSTENTAR UM ARGUMENTO DE QUE O FATO DE O ACUSADO TER SIDO PERSEGUIDO POR UM MOTOQUEIRO, TENDO “LARGADO” OS BENS SUBTRAÍDOS E SE EVADIDO DO LOCAL, CARACTERIZAR POUCO TEMPO EM QUE PERMANECERAM EM SUA POSSE E TER SIDO DETIDO PRÓXIMO AO LOCAL DO CRIME NÃO O EXIME DE TER REALIZADO O CRIME DE ROUBO.

ESCLAREÇO AINDA, QUE A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE ROUBO ASSUME SIGNIFICATIVA EFICÁCIA PROBATÓRIA, PORQUANTO, SUA ÚNICA INTENÇÃO É APONTAR O VERDADEIRO AUTOR DA INFRAÇÃO, E NÃO ACUSAR INOCENTES.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

NÃO ACOLHIMENTO.
SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AO RÉU CONDENADO POR CRIME DE ROUBO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, QUE VEDA SUA APLICAÇÃO AOS DELITOS COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, QUE OCORREU NO CASO
IN COMENTO
. COM EFEITO, É INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO MERECENDO QUALQUER RETOQUE A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
.

4.

DA REFORMA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE E PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
POSSIBILIDADE.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA;

-
COMO CEDIÇO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, A PENA-BASE GUARDA PROPORCIONALIDADE À PENA DE MULTA, DEVENDO SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. NO CASO, CONSIDERANDO QUE A PENA-BASE FOI REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL, CONSIDERANDO QUE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS COMO NORMAIS A ESPÉCIE, HÁ QUE SE FALAR EM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE DIAS-MULTA PARA O SEU MÍNIMO LEGAL;

- NO MESMO SENTIDO, QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SE A PENA BASE FOI REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL, A PENA DEFINITIVA FICARÁ EM CONFORMIDADE COM A ALÍNEA “C” DO §2º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL, SENDO POSSÍVEL O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SER ALTERADO PARA O ABERTO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO ENTANTO EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, DEIXO DE VALORÁ-LA, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 04
(quatro) anos de reclusão em regime Aberto
, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FELIPE AUGUSTO DA SILVA DAMASCENO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 212/216, id Nº 7129734) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 anos de reclusão, além de 40 dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 92/94, ID nº 7129450), no dia 29/03/2017, por volta das 04:45 horas, a vítima aguardava um taxi na Avenida José Bonifácio quando foi abordada pelo denunciado que anunciou o assalto, sob ameaça de agressão física.

O denunciado roubou da vítima uma quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), documentos pessoais, 01 telefone celular, e saiu em fuga posteriormente.

Após o assalto, surgiu um popular que levou a vítima para registrar boletim de ocorrência até um box da PM perto do local do roubo, onde a mesma forneceu as características físicas do denunciado.

Logo em seguida, uma viatura da polícia militar trafegando pelo bairro do Guamá localizou o denunciado e o mesmo informou que os bens da vítima estavam escondidos na Passagem Santa Rosa, porém somente o celular da vítima não foi recuperado. Por essa razão, foram denunciados nas sanções punitivas do artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 223/233, ID nº 7129736), o recorrente pugnou pela 1)
desclassificação de roubo para furto por arrebatamento na modalidade tentada; 2) desclassificação de roubo consumado para tentado
; 3) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 4) da pena-base e da pena de multa no mínimo legal, e, 5) da alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 235/243, ID nº 7129739), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença, por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 248/261, ID nº 7877948), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
para

que seja reformada a pena-base, pena de multa e regime inicial de cumprimento de pena, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FELIPE AUGUSTO DA SILVA DAMASCENO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 212/216, id Nº 7129734) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 anos de reclusão, além de 40 dias-multa em regime Semiaberto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO NA MODALIDADE TENTADA.

A defesa requereu a desclassificação de roubo para furto por arrebatamento na modalidade tentada, alegando que não há provas de que o mesmo tenha concorrido para a prática do crime de roubo, e ainda, que inexistiu na conduta do acusado ao praticar o delito, grave ameaça ou violência contra a vítima, sendo circunstâncias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Sobre o tema, quadra salientar que a conduta exaurida no artigo 155 do Estatuto Penal abarca o delito denominado furto, o qual é exteriorizado por meio da subtração patrimonial não violenta, como bem se infere da redação do dispositivo supramencionado: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. Trata-se, pois, do apossamento da coisa com o escopo de dela se apoderar de modo definitivo. O núcleo do tipo é o verbo subtrair, que tem seu sentido atrelado ao ideário de tirar, tomar, sacar do poder de alguém coisa alheia móvel, compreendendo, inclusive, o apossamento à vista do possuidor ou proprietário.

Nesse sentido, o ilustre jurista Guilherme de Sousa Nucci sob os elementos objetivos do crime de roubo, esclarece que: “
São os mesmos elementos descritos no delito de furto (artigo 155), acrescentando a grave ameaça (violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério), a violência (violência física, isto é, constrangimento físico voltado à pessoa humana) ou a redução de possibilidade de resistência (violência imprópria)”.

Para caracterizar o chamado furto por arrebatamento, exige-se que não haja grave ameaça ou violência e conduta rápida e perspicaz do agente, com

o intuito exclusivo de subtrair o bem, sem intimidar a vítima e, como foi dito anteriormente, não foi o que aconteceu no presente caso.

É plangente e inadmissível a tese da defesa em supor que o acusado subtraiu os bens da vítima por mero descuido com os seus bens pessoais, sem exercer violência ou grave ameaça. No presente caso, a vítima estava aguardando por um táxi na Av. José Bonifácio, no bairro do Guamá, quando foi abordada por Felipe Augusto da Silva Damasceno que anunciou o assalto, sob ameaça de agressão física. Ou seja, percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que, assustada, temeu que algo pior acontecesse, ficando apavorada, entregando a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), documentos pessoais, 01 (um) aparelho celular e, logo em seguida, o acusado empreendeu fuga.

Restou provado durante a instrução processual que
não houve descuido da vítima, esta foi coagida a entregar os seus bens ao ora recorrente.

No mesmo sentido, não se caracteriza a tentativa do delito, apesar da Defesa
tentar sustentar um argumento de que o fato de o acusado ter sido perseguido por um motoqueiro, tendo “largado” os bens subtraídos e se evadido do local, caracterizar pouco tempo em que permaneceram em sua posse e ter sido detido próximo ao local do crime não o exime de ter realizado o crime de roubo.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temeu que algo pior acontecesse.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seus pertences mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. FURTOS DURANTE REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE CONFIRMADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS FATOS QUE SE IMPÕE. ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA
. Em crimes desta natureza, a palavra das vítimas possui relevante valor probatório, revelando-se aptas a fundamentar a condenação, sobretudo quando se encontram em harmonia com as demais provas dos autos. [...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70080231996, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em 27/02/2019).

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ‘d’, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial”.
(TJE/PA. 2020.00868766-53, 212.608, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 13/10/2020).

Restando, portanto, devidamente comprovada a ocorrência do delito de roubo pelo apelante, posto que se utilizou de grave ameaça, para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, inviável a desclassificação para o crime de furto por arrebatamento na modalidade tentada como pleiteia a defesa.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO
.

A Defesa neste tópico requereu a aplicação da diminuição da pena referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o acusado fora preso ainda em via pública, em estado flagrancial pelos policiais militares logo após a ação.

Não acolho o pedido da Defesa.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROVIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - TEORIA DA
APPREHENSIO –
APLICABILIDADE - PRECEDENTES. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo que
in casu,
o recorrente se evadiu com o objeto da vítima, porém foi localizado em seguida, ainda de posse do mesmo. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA – APL 0013530-85.2011.814.0401, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/08/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
– DESNECESSIDADE – INVERSÃO DA POSSE – CONSUMAÇÃO DO DELITO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO RECORRENTE DIEGO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – EXEGESE DA SÚMULA 231, DO STJ – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050 – RJ). (...)
(TJPA 2017.04065328-31, 180.796, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/09/2017, Publicado em 22/09/2017).

Sabe-se que os Tribunais Superiores, visando balizar tal debate, adotaram a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo, inclusive, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, bem assim que haja retomada imediata da
res
subtraída.

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante se valeu de grave ameaça ao subtrair os pertences da vítima, anunciando-lhe o assalto.

Como se vê, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada, não havendo dúvida de que o réu consumou em sua integralidade o
iter criminis
.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do assalto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de roubo consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de roubo.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Em relação a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, é importante ressaltar o artigo 44 do Código Penal:

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – O réu não for reincidente em crime doloso;

III – A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, são, todos cumulativos, devendo ser observados pelo Juiz para que possam substituir a pena.

Os dois primeiros requisitos são de ordem objetiva, e o terceiro de ordem subjetiva. Os requisitos objetivos, exigem que a pena privativa de liberdade deverá ser aplicada não superior a 04 (quatro) anos e o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, e não for o réu reincidente em crime doloso.

Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu condenado por crime de roubo, tendo em vista o disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal, que veda sua aplicação aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, que ocorreu no caso in comento.

Com efeito, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não merecendo qualquer retoque a sentença do Juízo
a quo
; logo, a sentença condenatória não merece reforma nesse aspecto e, via de consequência, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

4.

DA REFORMA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE E PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.

Conforme relatado, a defesa pugna pela fixação da pena-base e pena de multa no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB são favoráveis ao acusado, notadamente em virtude dele ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, e consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve o magistrado, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

“(...) as
circunstâncias

do crime
reputo como graves, visto que nem todos os bens subtraídos foram devolvidos para a vítima”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, as consequências do crime
não podem ser avaliadas somente pela ausência de recuperação dos bens subtraídos.

Destarte, como cediço em nosso ordenamento jurídico pátrio, a pena-base guarda proporcionalidade à pena de multa.

Sabe-se que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. No caso, considerando que a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como normais a espécie, há que se redimensionar a pena de dias-multa para o seu mínimo legal, assistindo guarita o pleito defensivo.

Quanto ao regime de cumprimento inicial de pena, como a pena base for reduzida para o mínimo legal, a pena definitiva ficará conformidade com a alínea “c” do §2º do art. 33 do Código Penal, sendo possível o regime inicial de cumprimento de pena ser alterado para o aberto.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la devido a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual permanece a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito, tornando-a concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando

a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial Aberto, além de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 04/05/2022